Tribunal: TJES
Processo: 0015703-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015703-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK INACIO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015703-90.2021.8.08.0048

APELANTE: PATRICK INACIO DE MOURA

Advogados do(a) APELANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A, BEATRIZ PEREIRA SILVA - ES32227-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015703-90.2021.8.08.0048

APELANTE: PATRICK INACIO DE MOURA

Advogados do(a) APELANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A, BEATRIZ PEREIRA SILVA - ES32227-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICK INACIO DE MOURA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 8631328 (DOC 00157039020218080048, pp. 28/40) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma do art. 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 8631687), o apelante requer a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões (ID 8631690), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9875822).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 27/7/2021, por volta das 09h30min, à Rua João Pessoa, nº 364, Bairro Parque Jacaraípe, Município de Serra, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, prevalecendo das relações domésticas, ameaçou a vítima, Jamile Muniz Pereira, sua ex-companheira, de causar mal injusto e grave, dizendo “
não vou matá-la pois você está com meu filho no colo, mas sairá caro para você
”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado e dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime de
perseguição
.

Contudo, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) a vítima, Jamile Muniz Pereira, relata:

“
Que confirma os fatos descritos na denúncia (...) Que já estavam separados no dia dos fatos (...) Que possuem um filho em comum (...) Que sempre que o acusado ia ver a criança ele não entrava na sua casa (...) Que dias antes dos fatos havia postado um conteúdo nas redes sociais, o que fez com que o acusado não gostasse, e ao entrar em contato com ela disse: “você está gostando de estar separada, não é? (...)
Que no dia dos fatos ao visitar o filho ele entrou em sua casa, ele não esperou no portão e que tentou agarrar a vítima ela o empurrou, e ele lhe xingou dizendo que ela era “vagabunda”, quando então começaram agressões mutuas, ela então pegou a criança e ele lhe falou: “só não vou matá-la pois você está com meu filho no colo”, o que lhe causou temor
, e acionou a Patrulha Maria da Penha e fez a ocorrência desse fato, mas que havia sido agredida por ele outras vezes, inclusive fisicamente
” .

A testemunha Danieli Peres Rosa, perante autoridade policial, afirmou:

“
(...
) que com relação ao dia dos fatos a declarante explica que foi até a residência de Jamile pegar a chave; que ao chegar ano local a declarante ouviu a discussão, que a declarante pensou em aguardar mas quando viu que o conflito se intensificava resolveu subir; que ao chegar no local Patrick xingava Jamile de falsa dentre outros xingamentos; (...) que Patrick disse para Jamile: ‘só não dou um tiro na sua cara por causa do meu filho
’”

O apelante, por sua vez, nega os fatos narrados na inicial.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Deste modo, diante das provas colhidas para o bojo dos autos, em especial o Boletim de Ocorrências e o depoimento da vítima colhido em juízo, entendo que há provas suficientes das ameaças proferidas.

Ademais, conforme se observa da norma legal inserta no art. 147, do Código Penal, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Assim, não há que se falar em ausência de provas quanto ao delito de ameaça .

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)